Tribunal: STF
Processo: ARE 1408731
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Segundo Agravo Interno (Vol. 155) interposto por MIKAIL REIMBERG ROCHA e MARLON OLIVEIRA DIAS ROCHA em que os agravantes reiteram, de forma essencialmente idêntica, os argumentos já apresentados no Primeiro Agravo Interno (Vol. 132) interposto em face da monocrática que negou seguimento aos Agravos em Recursos Extraordinários (Vol. 130).



    É o relatório.



    A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que, apresentados dois recursos contra a mesma decisão, fora dos permissivos legais, apenas o primeiro merece ser conhecido. Configura-se a preclusão consumativa quanto ao segundo. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a conseqüente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado. 3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido” (RMS 25354, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/10/2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.046.773-AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS - NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE 711.664-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/11/2012).



    Diante do exposto, não conheço do recurso, certifico o trânsito em julgado e determino a baixa imediata dos autos ao Juízo de origem.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente